Tribunal: TJES
Processo: 5000584-84.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-84.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA CORONA CAETANO
RECORRIDO: JEFFERSON DELFINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. COOPERAÇÃO EFETIVA DO JUÍZO NA BUSCA PELO ENDEREÇO DA PARTE. PROCESSO QUE NÃO PODE SE PERPETUAR NO TEMPO DE FORMA INDEFINIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000584-84.2019.8.08.0044

Recorrente: LETICIA CORONA CAETANO

Recorrido: JEFFERSON DELFINS DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LETICIA CORONA CAETANO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que houve a extinção prematura do processo, pois apresentou novo endereço da parte recorrida para fins de citação.

O juízo de 1º grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, asseverando que
“[...] os atos de citação restaram frustrados,
face a citação expedida no endereço fornecido pelo infojud e
do endereço fornecido
pela parte
autora
,
escoando o prazo fornecido [...] trata-se de um processo que se iniciou em 201
9
[...] e que a ausência de endereço faz com que o processo se arraste até o presente momento, sem ter o preenchimento de seus pressupostos regulares”
(
sic
– ID 9209694, negritei).

Ao compulsar detidamente os autos, observo que várias foram as tentativas infrutíferas de localização da parte recorrida, com a expedição de vários mandados citatórios para os endereços fornecidos pela parte recorrente e consulta pelo juízo de origem ao sistema INFOJUD e SIEL, além da expedição de ofício para a VIVO.

Ademais, a cooperação judicial não retira o ônus processual da parte autora/recorrente de prestar as informações necessárias para viabilizar a citação da parte adversa, não sendo crível permitir que uma demanda judicial se arraste por anos diante das inúmeras diligências já realizadas no presente feito, sem sucesso.

Como se não bastasse, nos termos do § 2º do art. 18 da Lei nº 9.099/95, não é cabível a citação editalícia no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Desse modo, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LETICIA CORONA CAETANO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)